Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra pelo apelante acórdão que manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida, decorrente da inércia do autor em fornecer endereço para cumprimento do mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao correto enquadramento jurídico dos fatos e à necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 1.022, II, autoriza a oposição de embargos de declaração apenas para suprir omissão relevante, o que não se verifica, pois o acórdão enfrentou de forma clara as teses suscitadas.
4. A alegada omissão revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos aclaratórios.
5. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto processual essencial - citação válida -, situação expressamente contemplada no art. 485, IV, do CPC, prescindindo de prévia intimação pessoal.
6. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, é considerada vista pessoal, inexistindo irregularidade.
7. A mera intenção de prequestionar matéria não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais.
8. Os aclaratórios opostos com reiteração de argumentos já examinados configuram caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos de declaração deve incidir sobre ponto relevante não apreciado, não se prestando o recurso à rediscussão da matéria.
2. A extinção do processo por ausência de citação válida constitui hipótese do art. 485, IV, do CPC, que dispensa intimação pessoal prévia.
3. A intimação eletrônica realizada na forma da Lei no 11.419/2006 é considerada vista pessoal do interessado.
4. Embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório sujeitam o embargante à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §§, 1.022, II, e 1.026, § 2o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.

(ic)